Tribunal: TJSP
Processo: 1044072-72.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Versões conflitantes - Boletim policial inconcludente acerca da culpa do preposto da ré pelo advento do sinistro - Produção de prova oral postulada por ambos litigantes - Necessidade de reabertura da fase instrutória, sob pena de cerceamento de defesa - Sentença anulada - Apelo da ré provido e prejudicado o apelo do autor.